Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-55.2022.8.11.0005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002054-55.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (RECORRIDO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002054-55.2022.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Parte Recorrente(s):
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

Parte Recorrida(s):
Ramon de Oliveira Martins

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/07/2023 à 21/07/2023

Ordem na pauta: 18

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SERVIÇO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK –
PRODUTO EXTRAVIADO E NÃO ENTREGUE – PEDIDO DE REEMBOLSO - ADEQUAÇÃO DA QUANTIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 9.000,00 – REDUÇÃO PARA R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Danos morais configurados em virtude da ausência de solução do problema, privando o consumidora de utilizar o produto adquirido.

Quantum indenizatório que comporta redução, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenou a ré ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 9.000,00, em razão da ausência de entrega do produto adquirido pelo autor, que impediam o seu uso.

A recorrente pretende a reforma da sentença
a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente, posto que a situação vivenciada pelo consumidor não é suficiente para ensejar a condenação pretendida,
e, em caso de manutenção, requer a redução da quantia arbitrada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentada no id. 165254825 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que o recorrido adquiriu
um notebook (modelo I5, 8GB, 256GB, SSD, W11), no importe de R$ 3.599,10 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos)
, na qual a compra renderia 10 (dez) pontos Livelo por real gasto, isto é, 35.991 pontos.

Demais disso, observa-se que, na mesma campanha a reclamada daria de brinde um "GALAXY BUDS2" mais um "KIT MOUSE ABYSSUS LITE + MOUSEPAD GOLIATHUS MOBILE CONSTRUCT", entretanto, o produto adquirido não fora entregue em razão de extravio pela transportadora LOGGI, no dia 25/07/2022.

Ressalto ainda, que por duas vezes o notebook e os respectivos brindes foram enviados pela requerida, porém, em ambas oportunidades houve extravio do bem pela transportadora, porém, após o segundo extravio, em virtude de mudança da política da empresa demandada, a oferta de reenvio da mercadoria foi retirada, resultado no cancelamento da compra com devolução do valor pago pelo produto.

Somado a isso, em razão do cancelamento, o recorrido deixou de auferir o proveito econômico decorrente dos brindes e da pontuação Livelo, pois fora impedido de utilizá-los para os fins pretendidos.

Desta forma, como a recorrente não apresentou quaisquer elementos que corroborem suas alegações, entendo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, quanto aos danos morais fixados, entendo que a decisão merece reforma, para que sejam fixados conforme o prejuízo suportado pelo consumidor.

Configurado
o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$
9.000,00 (nove mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua redução, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
(N.U 1039311-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para
reduzir
o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), também mantidos os consectários legais determinados em sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023